Tribunal: STF
Processo: Rcl 88268
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Waldinez Ferreira do Nascimento, em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Processo nº 0806010-04.2023.4.5.8000, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 3 da Súmula Vinculante do STF.



    2. A parte reclamante, inicialmente, informa que (e-doc. 1, p. 2):



     



    “A Reclamante é servidora aposentada desde 2017 (Portaria nº 412/2017). 



    O Tribunal de Contas da União (TCU), no exercício do controle externo, apreciou a legalidade do ato de concessão e determinou seu REGISTRO em 2020, conforme o Ato nº 78320/2020. 



    Neste momento, o ato administrativo complexo se aperfeiçoou. Ocorre que, em 2022, o TCU reviu de ofício seu próprio ato (Acórdão nº 3317/2022), determinando a anulação do ato de aposentadoria da autora e supressão de rubrica salarial proveniente de decisão judicial transitada em julgado dos proventos da Reclamante.



     Ao julgar a demanda anulatória proposta pela Reclamante, o TRF5 (Autoridade Reclamada) validou a supressão sumária da verba, dispensando a necessidade de contraditório e ampla defesa. 



    O fundamento utilizado foi a aplicação do Tema 445/STF, sob a alegação de que a atuação do TCU ocorreu dentro do prazo decadencial de 5 anos. 



    Contudo, ao assim decidir, o TRF5 tratou uma REVISÃO DE ATO JÁ REGISTRADO como se fosse uma "apreciação inicial da legalidade", violando a exceção contida na Súmula Vinculante nº 3.”



    3. Sustenta que, “ao dispensar o contraditório em um processo de revisão de ato jurídico perfeito, a Autoridade Reclamada aplicou indevidamente a exceção da SV nº 3 para um caso que exigia a aplicação da regra geral de garantia da ampla defesa. (...) A decisão reclamada, portanto, subverteu a lógica da Súmula Vinculante nº 3, retirando da Reclamante a garantia constitucional de defesa em processo revisional que resultou em decréscimo patrimonial” (e-doc. 1, p. 3)



    4. Requer a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos do acórdão reclamado e determinar o imediato restabelecimento da rubrica suprimida nos proventos da Reclamante até o julgamento final desta Reclamação.” Solicita a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.



    5. No mérito, pede “a PROCEDÊNCIA da Reclamação para cassar a decisão do TRF5, determinando que outra seja proferida com observância da garantia do contraditório e da ampla defesa prevista na Súmula Vinculante nº 3 (regra geral), anulando-se o ato do TCU por vício de forma (ausência de processo administrativo revisional)” (e-doc. 1, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. De início, defiro o pedido do benefício de assistência judiciária gratuita.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    11. No caso em tela, alega-se que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 3 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte teor:



    “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.” (aprovação: 30/05/2007).



    12. No ato reclamado, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sede de apelação, manteve a sentença de improcedência, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 9, p. 3):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DA RUBRICA 84,32%. POSSIBILIDADE. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta por WALDINEZ FERREIRA DO NASCIMENTO e outros contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de rubrica implementada em decorrência da reclamação trabalhista de n.º 0158800-85.1991.5.19.0003, suprimidas no mês de agosto/2023. 



    2. O cerne da questão consiste na possibilidade de manutenção da vantagem da rubrica de 84,32%, incorporada aos benefícios dos Apelantes por força de decisão judicial transitada em julgado. 



    3. O art. 54 da Lei 9.784/99 não incide no presente caso, pois o reajuste de 84,32%, implantado nos vencimentos do servidor e posteriormente suprimido, decorreu de uma decisão judicial e não por força de decisão administrativa, o que acarretaria sua aplicação. 



    4. A jurisprudência desta Eg. Corte é no sentido de que a o percentual de 84,32%, relativo à recomposição dos proventos dos servidores, foi absorvido pelos reajustes e reestruturações subsequentes à coisa julgada formada na Justiça do Trabalho, e que a incorporação em questão fora deferida tão somente como contrapartida às perdas salariais originadas da inflação, possuindo natureza de reposição salarial, de modo que não tem caráter permanente, sendo possível a sua supressão. 



    5. Apelação improvida. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais que lhe cabem majorados em um ponto percentual, mantida, contudo, a suspensão, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/2015).”



    13. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial nº 2.170.648/AL, determinando ao TRF que julgasse novamente os embargos de declaração para manifestação quanto à questão da necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa:



    14. Os embargos foram julgados novamente. O TRF manteve o acórdão por entender que o julgamento da ilegalidade do ato de aposentadoria ocorreu em 2022, dentro do prazo de 5 (cinco) anos, não tendo ocorrido violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa:



    “Trata-se de retorno dos autos a essa Eg. Turma Julgadora, por determinação do Colendo STJ (Id. nº 4050000.51491148), que deu provimento ao Recurso Especial interposto por WALDINEZ FERREIRA DO NASCIMENTO para anular o acórdão que apreciou os Embargos de declaração e determinar o novo julgamento enfrentando as questões omitidas. 



    Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de rubrica implementada em decorrência da reclamação trabalhista de n.º 0158800-85.1991.5.19.0003, suprimidas no mês de agosto/2023.



    (...)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restou consolidada nesse sentido, ao afirmar que a concessão de aposentadoria/pensão é ato complexo, que se perfaz com a homologação pelo Tribunal de Contas, e tal manifestação fixa o termo a quo do prazo decadencial. Precedentes: MS 25697, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe 12/03/2010, p. 268; MS 25.072/DF, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJ de 27/04/2007. 



    Sucede que o STF, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, pacificou o entendimento de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas (Tema 445, RE 636.553/RS).



     O voto do Relator do RE 636553, Ministro Gilmar Mendes, foi claro ao dispor, ratificando entendimento da própria Suprema Corte (Súmula Vinculante 3), que o controlo externo das concessões de aposentadoria efetuado pelo Tribunal de Contas da União dispensa a observância de contraditório e ampla defesa, por tanto, realiza-se sem a participação dos interessados. 



    Citado entendimento foi ratificado, por maioria, pelos demais Ministros, constando na ementa do julgado que a discussão acerca do contraditório e da ampla defesa estaria prejudicada. Contudo, de acordo com a tese firmada, os Tribunais de Contas dispõem de prazo decadencial quinquenal para julgamento da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, a contar da chegada do processo à Corte de Contas. 



    No caso dos autos, a concessão da aposentadoria ocorreu em 2020, enquanto o acórdão do TCU nº 3317/2022 (Id. nº 42932411) apreciou o ato de concessão da aposentadoria, reconhecendo a ilegalidade da inclusão da rubrica implementada em decorrência de reclamação trabalhista. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    Em face do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, DANDO-LHES PROVIMENTO, apenas para sanar a omissão sem efeitos modificativos.”



     



    15. Da leitura do ato reclamado e do paradigma de controle, percebe-se a ausência de estrita aderência, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado nº 3 da Súmula Vinculante para a atuação do Tribunal de Contas, não se aplicando a decisões judiciais. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência consolidada desta Corte:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 3. PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. O agravante alega ofensa à Súmula Vinculante nº 3 desta Corte, tendo em vista que, no procedimento de tomada de contas em que foram julgadas irregulares as contas referentes ao período em que o agravante foi prefeito de Nobres-MT (1997-2000), não foi respeitado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, por não ter sido intimado para o ato de julgamento de suas contas e porque seu nome não foi incluído na pauta de julgamentos. Sustenta que o contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados em qualquer processo perante o Tribunal de Contas da União. Contudo, a Súmula Vinculante nº 3 se dirige, exclusivamente, às decisões do Tribunal de Contas da União que anulem ou revoguem atos administrativos que beneficiem algum interessado. Os precedentes que subsidiaram a elaboração da Súmula Vinculante nº 3 tratam tão-somente de decisões da Corte de Contas que cancelaram aposentadorias ou pensões. Em nenhum deles há referência a procedimentos de tomadas de contas. O procedimento de tomadas de contas se destina à verificação, pelo Tribunal de Contas, da regularidade da utilização das verbas públicas pelos responsáveis. Ou seja, este procedimento não envolve a anulação ou a revogação de um ato administrativo que beneficia o administrador público. Inadequação da hipótese descrita nos autos à Súmula Vinculante nº 3, razão por que incabível a reclamação. Agravo regimental desprovido.” 



    (Rcl nº 6.396-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 21/10/2009, p. 13/11/2009; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 10.546-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 24/02/211, p. 13/04/2011).



    “RECLAMAÇÃO – ATO EMANADO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 03/STF – ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE QUE SE REFERE, TÃO SOMENTE, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PERANTE O E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DOS QUAIS PUDER RESULTAR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO BENÉFICO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl nº 11.738-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 07/10/2014, p. 11/12/2024, grifos do original).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECLAMADA QUE DECLARA A ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 3. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.



     2. A Súmula Vinculante 3 foi editada para garantir o contraditório e a ampla defesa nos processos que tramitam perante o Tribunal de Contas da União, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. 



    3. In casu, a decisão reclamada não provem do Tribunal de Contas da União, mas de incidente de nulidade absoluta proferido por Turma Recursal que declarou a nulidade de execução por ilegitimidade passiva ad causam. 



    4. Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. 



    Precedentes: Rcl 9.778-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2011; 5. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 3 e o ato ora reclamado. 6. Agravo interno desprovido.



    (Rcl nº 33.012-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/05/2019, p. 29/05/2019).



    16. Com efeito, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUESENEGAPROVIMENTO. I– A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II– A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III– Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos). 



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator